Tribunal: TJSP
Processo: 2272716-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de execução de título extrajudicial oriunda de honorários advocatícios – Crédito de natureza alimentar – Possibilidade de constrição de parte do salário da executada, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15 – Inviável, desde logo, se determinar o percentual sobre o qual a constrição deverá recair, na medida em que tal análise deve ser feita caso a caso,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de execução de título extrajudicial oriunda de honorários advocatícios – Crédito de natureza alimentar – Possibilidade de constrição de parte do salário da executada, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15 – Inviável, desde logo, se determinar o percentual sobre o qual a constrição deverá recair, na medida em que tal análise deve ser feita caso a caso, a fim de serem resguardadas as verbas imprescindíveis à manutenção do devedor e seus dependentes – Precedentes - Recurso parcialmente provido.